Tribunal: TCU
Processo: 022.345/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11907/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 2317/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Silvia Maria da Silva e Souza, negando-lhe registro, em razão da concessão de 2/10 de FC-04, a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), mediante a utilização de tempo residual de exercício de função comissionada existente em 10/11/1997; e da aplicação de reajustes à parcela de VPNI; Considerando que a recorrente demonstrou ter ocorrido o registro tácito do ato concessório em reexame em 16/4/2016, pois seu envio ao TCU ocorrera em 13/4/2011; Considerando que, em 13/4/2021, restou caracterizado o transcurso do prazo fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, para revisão de ofício do ato de aposentadoria constante deste processo; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e no artigo 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar insubsistente o Acórdão 2317/2022-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar o ato de peça 3 tacitamente registrado; e) dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 022.345/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados (); Silvia Maria da Silva e Souza (XXX.920.371-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.